Tribunal: TCU
Processo: 041.682/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento, apartado de processo de acompanhamento das medidas de enfrentamento à Covid-19, constituído para dar seguimento à apuração dos atos referentes à descentralização de recursos do Ministério da Saúde, para execução de ações de saúde pelo Ministério da Defesa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento, destinado a dar prosseguimento à avaliação de conformidade dos atos referentes à descentralização de recursos do Ministério da Saúde para execução de ações de saúde pelo Ministério da Defesa durante o combate à covid-19, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar ao Senado Federal e ao Senador Alessandro Vieira que: 9.1.1. o TED e o ressarcimento de despesa previstos no Decreto 10.426/2020 não afrontam o disposto no art. 167, VI, da Constituição Federal; 9.1.2. as avaliações efetuadas nestes autos não constataram irregularidades na execução de créditos orçamentários descentralizados pelo Ministério da Saúde ao Ministério da Defesa e aos Comandos Militares, com a ressalva de que tais avaliações se limitaram ao escopo relativo à sistemática de execução orçamentária e financeira no âmbito das unidades do Poder Executivo federal; 9.1.3. a conclusão contida no subitem anterior não configura atestado de aprovação de casos concretos envolvendo ressarcimento de despesas realizadas sob regime de cooperação entre as aludidas unidades jurisdicionadas, cabendo acrescentar que outros escopos relacionados a esse tema foram examinados por este Tribunal em processos distintos de controle externo, com destaque para o Acórdão 610/2023-TCU-Plenário (TC Processo 043.063/2021-7 ), por meio do qual esta Corte de Contas emitiu diversas recomendações em razão de lacunas identificadas no regramento da descentralização dos recursos orçamentários e expediu ciência em função de falhas identificadas na comprovação da plena realização das despesas correspondentes. 9.2. informar o Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Ministério do Planejamento, Distrito Sanitário Especial Indígena Tapajós e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19, da Procuradoria-Geral da República (Giac-Covid-19), acerca desta deliberação; 9.3. apensar definitivamente estes autos aos do TC Processo 016.873/2020-3 , com fulcro no art. 169, I, do Regimento Interno do TCU.